Tribunal: TCU
Processo: 019.372/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades em licitação e contratação de uma agência para a prestação de serviços de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, de autoria da Empresa Digital Comunicação Ltda., versando sobre indícios de irregularidades na licitação e contratação, pelo Sebrae/AM, por meio da Concorrência 002/2021, de uma agência para a prestação de serviços de publicidade, estimados em R$ 2 milhões, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas e de informar o público, sobre produtos, serviços e ações em geral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 237 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários a sua adoção; 9.3. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.4. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a convocação e a realização de substituição das propostas de preços no certame, ainda que para correção de possível erro no modelo inicialmente proposto, após conhecimento pelos licitantes das respectivas notas das propostas técnicas, afrontam o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae quanto à seleção da proposta mais vantajosa para a Entidade; 9.4.2. a não republicação do Edital, quando realizadas alterações capazes de afetar a formulação das propostas dos licitantes, contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2032/2021 e 658/2008, ambos do Plenário; 9.4.3. a não observância no certame dos procedimentos previstos no item 19 do Edital contraria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae; 9.4.4. a ausência de exposição de motivos para a rejeição de cada uma das alegações do recorrente contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdãos do Plenário 1188/2011 e 709/2007; 9.4.5. a vedação de recebimento de propostas e documentos de habilitação pelos Correios ou por meio de empresa especializada em entregas (item 23 do edital) contraria o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, configurando restrição à competitividade; e 9.4.6. as exigências constantes dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.1.1 e 9.1.1.1.2 do Edital propiciam risco de conluio, o que pode afetar a seleção da proposta mais vantajosa para a Entidade, prevista no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, consoante entendimento do TCU ( Acórdão 49/2018-TCU-Plenário ); 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, ao representante e à Empresa Tapioca Propaganda, Publicidade e Comunicação Eireli; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.